Tribunal: TJPA
Processo: 0000616-86.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0000616-86.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: WESLEY CASTELO BRANCO MARTINS

AGRAVADO: GILSON CONCEICAO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0000616-86.2015.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

AGRAVANTE: WESLEY CASTELO BRANCO MARTINS

ADVOGADA: SAULO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA – OAB/PA 13.919

AGRAVADO: GILSON CONCEICAO MARQUES

A
DVOGADO: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CHAVES – OAB/PA 12.088

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 526 DO CPC/73. DECISÃO PROFERIDA POR RELATOR INCOMPETENTE QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PREVENÇÃO RECONHECIDA – MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZO INCOMPETENTE – MEDIDA ADEQUADA
.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, publicada antes de 18 de março de 2015, ainda sob a égide do CPC/73.

2. Recorrente não desincumbiu do ônus previsto no art. 526 CPC/73.

3. Não obstante as razões ventiladas o agravante não demonstrou o cumprimento do disposto no supracitado artigo, qual seja: informar o juízo de origem acerca da interposição do Agravo de Instrumento.

4. Decisão Mantida. Recurso Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricaro Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY CASTELO BRANCO MARTINS, inconformado com a decisão monocrática de id. 4484556, proferida pela Exma. Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE que, não conheceu do recurso em razão do descumprimento do disposto no art. 526 do CPC/73.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 4484557, a parte agravante defende a nulidade da decisão agravada, em vista da prevenção de Desembargador Diverso para relatoria do feito, por conta da distribuição anterior de vários outros recursos de Agravo de Instrumento, interpostos em face de outras decisões proferidas no processo originário, os quais foram conhecidos e julgados perante a relatoria do Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, cujo acervo foi inicialmente transferido para a relatoria da Exma. Desembargadora Eva Coelho e, atualmente transferido à este Magistrado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja revogada a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto.

A parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 4484558 - Pág. 2.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a validade ou não, da decisão monocrática proferida por relator incompetente, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

De plano, adianto que não assiste razão ao recorrente.

O ordenamento jurídico vigente estabelece que, em caso de prolação de decisão por juízo incompetente, os seus efeitos serão mantidos até novo pronunciamento judicial pelo detentor de competência, nos termos do art. 64 §4º do CPC.

Desta forma em que pese o inconformismo do agravante, ainda persistem os efeitos da decisão monocrática impugnada, uma vez que o recurso de agravo de instrumento foi interposto sob a égide do CPC/73, onde foi informado (id. 4484550 - Pág. 8) nas contrarrazões da parte agravada, o descumprimento, pela parte agravante, do disposto no art. 526, do CPC/73, o que veio comprovado pelas informações prestadas pelo Juízo de origem (fls. 989/994).

Com efeito, o art. 526 do CPC/73 determina ao agravante que, no prazo de três dias, junte aos autos do processo cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso.

Tal providência, antigamente mera faculdade do agravante, tornou-se obrigatória, em razão do disposto no parágrafo único do referido artigo, acrescentado pela Lei 10.352/2001, que reza: “O não cumprimento do disposto neste artigo, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo”.

Neste sentido vejamos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 526 DO CPC, SOB A ÉGIDE DA LEI 10.352/01. MATÉRIA ARGUÍDA PELA PARTE AGRAVADA. NÃO APRESENTAÇÃO EM JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM O RECURSO. CAUSA DE INADMISSÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal está pacificada em que, após a edição da Lei 10.352/01, as providências enumeradas no caput do art. 526 do CP passaram a ser obrigatórias, e não mais mera faculdade do agravante. Dessa forma, deve o recorrente, no prazo de 3 (três) dias, requerer a juntada de cópia da petição do Agravo de Instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso. Precedentes. 2. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 279.841/SE, Relator MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 16/04/2013).

A finalidade da norma prevista no art. 526 do CPC/73 é possibilitar ao Magistrado eventual juízo de retratação da decisão recorrida, assim como facilitar a defesa da parte adversária, já que é a partir da cópia deste recurso que vai possibilitar a elaboração de sua defesa.

Assim, o não atendimento de um dos pressupostos de admissibilidade do recurso impede o conhecimento do presente agravo de instrumento.

Deste modo, o descumprimento do artigo 526, do CPC/73, acarreta o não-conhecimento do recurso.

Portanto, correta a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, ante a sua inadmissibilidade.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2022